Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, no processo no 0710188-31.2022.8.07.0014, indeferiu a quebra de sigilo bancário pleiteada. Nas razões recursais, a autora/agravante pede a concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, ao examinar os autos em tramitação na origem, verifica-se que a parte foi intimada para comprovar que fazia jus à obtenção do benefício (ID 146392100), pelo que optou por recolher o respectivo preparo (ID 150443981). Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso, caberia à parte interessada justificar a modificação da situação econômica no curso processual, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual indefiro o benefício. Intime-se, assim, a autora/agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator